Tribunal: TJSP
Processo: 0026190-75.2009.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – PROTETOR SOLAR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Apresentação de processo alérgico logo após a utilização – Imprescindível prova pericial não realizada por desídia da fabricante – Danos morais manifestos – Indenização criteriosa – Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.